Tribunal: TJES
Processo: 0015820-42.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015820-42.2010.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
NULIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO. INCI
DÊNCIA DO TEMA 608 (RE Nº 709.212/DF). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

No julgamento do RE nº 709.212/DF, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF (Tema nº 608), fixou-
se
a tese jurídica de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.”
2
.
Ao modular
seus efeitos
,
o STF determinou que:
1)
para as hipóteses em que o termo inicial da prescrição quinquenal ocorra após o julgamento (1
3
/
11/201
4
), aplica-se o prazo de 05 (cinco) anos; 2) para os casos em que o prazo prescricional esteja em curso aplica-se o que ocorrer primeiro ou 2.1) 30 (trinta) anos do termo inicial ou 2.2) 05 (cinco) anos a contar daquela decisão (13/11/201
4
).
3
.
Quanto à incidência da tese jurídica fixada no RE nº 709.212/DF, em recente
s
julgado
s
o STF
tem se manifestado no sentido de serem aplicáveis nas relações que envolvam a Fazenda Pública.
4
.
Sobre o tema, o STJ também adotou referido posicionamento,
a
o decidir que “a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do '
decisum
' proferido no ARE 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré.”
5
.
Esta e. 1ª Câmara Cível, na esteira da jurisprudência dos tribunais superiores, também tem adotado referida conclusão ao decidir que “a
aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 709.212/DF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça”.
6
.
Dessa forma, entendo ser aplicável à tese jurídica fixada no julgamento do RE nº 709.212/DF para aquelas hipóteses em que, em razão da nulidade da contratação temporária, se pretende o recebimento dos depósitos de FGTS em face da Fazenda Pública,
especialmente porque não houve exclusão expressa de tal relação jurídica.
7
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0015820-42.2010.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA, ALEX SANDRA TABORDA BENTO BIZ
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: JOSE ROGERIO ALVES - ES4655

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
ap
elação cível interposta contra sentença proferida pelo
MM.
Juiz de
Direito da
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória

que
,
em síntese, ao considerar ilegal a contratação temporária, diante da abusividade das sucessivas renovações dos contratos, condenou o
apelante
ao pagamento dos depósitos do FGTS
do período entre
15/02/2001 até
1
6/
11
/200
5
, conforme prescrição trintenária que entendeu ser aplicável ao caso.

Do que se extrai das razões ventiladas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar
o prazo prescricional dos valores referentes a
os
depósitos de FGTS devidos pela Fazenda Pública.

No julgamento do RE nº 709.212/DF, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF (
Tema nº 608),
fixou-
se
a tese jurídica de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.”

Ao modular
seus efeitos
,
o STF determinou que:
1)
para as hipóteses em que o termo inicial da prescrição quinquenal ocorra após o julgamento (1
3
/
11/201
4
), aplica-se o prazo de 05 (cinco) anos; 2) para os casos em que o prazo prescricional esteja em curso aplica-se o que ocorrer primeiro ou 2.1) 30 (trinta) anos do termo inicial ou 2.2) 05 (cinco) anos a contar daquela decisão (13/11/201
4
), vejamos:

A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos
ex nunc
(prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.

Quanto à incidência da tese jurídica fixada no RE nº 709.212/DF, em recente
s
julgado
s
o STF
tem se manifestado no sentido de serem aplicáveis nas relações que envolvam a Fazenda Pública, vejamos:

Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – ILEGAL – FGTS – DEVIDO – PRESCRIÇÃO – 5 (CINCO) ANOS – DECRETO Nº 20.910/32.”
[...] Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que seja aplicada a orientação jurisprudencial firmada no ARE 709.212-RG (Tema 608).
(RE 923471 / ES - ESPÍRITO SANTO. Rel. Min. Roberto Barroso. Julgamento: 18/12/2018. Publicação: 01/02/2019

Sobre o tema, o STJ também adotou referido posicionamento,
a
o decidir que “a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do '
decisum
' proferido no ARE 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré.”
1

Esta e. 1ª Câmara Cível, na esteira da jurisprudência dos
T
ribunais
S
uperiores, também tem adotado referida conclusão ao decidir que “a
aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 709.212/DF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.”
2

Dessa forma, entendo ser aplicável à tese jurídica fixada no julgamento do RE nº 709.212/DF para aquelas hipóteses em que, em razão da nulidade da contratação temporária, se pretende o recebimento dos depósitos de FGTS em face da Fazenda Pública,
especialmente porque não houve exclusão expressa de tal relação jurídica.

N
o caso,
é incontroverso que a ação foi ajuizada em 31/07/2008 e o agravado pleiteou o pagamento dos depósitos referentes ao FGTS supostamente não efetivados na conta vinculada ao longo do período contratual
d
e 15/02/2001 a
28/08/2001, de 29/08/2001 a 30/11/2002, de 01/12/2002 a 01/12/2004, de 02/12/2004 a 02/03/2005 de 24/05/2005 a 16/11/2005.

Neste contexto, verificou-se que a ação foi devidamente ajuizada antes d
o marco adotado pelo c. STF
, mantendo-se a prescrição trintenária
para o recebimento d
as verbas trabalhistas.

No mesmo giro, os prazos prescricionais do período a partir do julgamento do
RE nº 709.212/DF (13/11/201
4
)
devem respeitar o prazo de 05 (cinco) anos e também não suportam os efeitos da prescrição, pois, como dito, a demanda foi ajuizada em
31/07/2008.

Assim também decidiu o STJ,
in verbis
:

[...] I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. II -

[...]

III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes. IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos
ex nunc
de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses :
(i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação;
e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

V - Recurso Especial improvido. (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso a e ele

NEGO

PROVIMENTO
,
haja vista a ausência de prescrição, razão pela qual majoro os honorários advocatícios que
deverão ser fixados em fase de liquidação de sentença, observados o art. 85, § 3º e § 4º, inciso II, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

É como voto.

1
(EDcl no REsp 1806086/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2020, DJe 26/11/2020)

2
(TJES, Classe: Apelação Cível, 064190005963, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 26.09.2023:

Declaro meu impedimento para atuar no presente julgamento, com fulcro no art. 144, II, do CPC.